Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, em razão da não localização do bem e do réu, bem como da ausência de requerimento de conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais, em razão da não localização do bem e do réu, sem prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo.
4. Nas ações de busca e apreensão, a citação do devedor ocorre apenas após o cumprimento da liminar de apreensão do bem.
5. Frustrada a apreensão e não requerida a conversão da ação em execução, não se aperfeiçoa a relação processual.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, independentemente de intimação pessoal da parte autora.
7. A intimação pessoal é exigida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando ao caso de extinção com base no inciso IV.
8. A parte autora foi intimada para impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, não indicando medidas eficazes para localização do bem ou do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, é válida mesmo sem intimação pessoal da parte autora. 2. Nas ações de busca e apreensão, frustrada a apreensão do bem e não requerida a conversão da ação em execução, é cabível a extinção do feito.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Código de Processo Civil: arts. 10, 85, § 11; 485, IV e § 1o Decreto-Lei no 911/1969: art. 3o, art. 4o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- TJDFT, Acórdão 1824878, 0712763-39.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024, PJe 03/04/2024. - TJDFT, Acórdão 1811346, 0706699-95.2022.8.07.0010, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/01/2024, DJE 27/02/2024.